Tribunal: TJDFT
Processo: 0739723-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATLETA NÃO PROFISSIONAL. PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO DE FUTEBOL. AJUDA DE CUSTO DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos materiais e R$2.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, defende que desconhece o suposto contrato mencionado na inicial e que a autora é atleta amadora, não tendo motivos para efetivação de qualquer contrato. Argumenta que a jogadora que é paga para jogar não pode ser amadora, não havendo que se falar em pagamento de ajuda de custo. Sustenta a inexistência de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. O inciso II do §1o do art. 3° da Lei 9.615/98 dispõe que o desporto de rendimento pode ser organizado e praticado de modo não profissional, identificado pela liberdade de prática e pela inexistência de contrato de trabalho, sendo permitido o recebimento de incentivos materiais e de patrocínio.
IV. Depreende-se que a autora se enquadra como atleta amadora, nos moldes do dispositivo legal (ID58943788). Analisando os elementos probatórios observa-se que a parte autora participou do time réu no campeonato feminino Candango/2023 (ID 58943799). Observa-se das conversas de aplicativo, áudio e minutas de contrato feitos com outras atletas do mesmo time que as alegações autorais são verossímeis, comprovando que houve acordo entre as partes para fins de participar do referido campeonato com previsão de recebimento de ajuda de custo a ser pago por mês durante o período do campeonato (ID 58943793, 58943794, 58943791).
V. De outro lado, o recorrente em sua contestação se limita a juntar declaração da Federação de Futebol do Distrito Federal consignando que é filiado a esta e disputa futebol amador, não havendo qualquer elemento probatório capaz de elidir as alegações autoriais e as provas acostadas aos autos. Assim, em que pese a argumentação do recorrente, no sentido de que desconhece qualquer contrato firmado, restou comprovado que foi ajustado valor de ajuda de custos, o qual não foi pago. De maneira que deve ser condenado a pagar tal valor.
VI. No tocante aos danos morais, as circunstâncias dispostas nos autos revelam que é devida a indenização à parte autora, sobretudo pela falta de alimentação adequada e equilibrada no alojamento das jogadoras. Além das falsas promessas renovadas durante o campeonato no sentido de que todas as atletas iriam receber o acordado. Situação apta a violar atributos da personalidade da parte autora (ID 58943793), causando desequilíbrio emocional, além de frustração e ansiedade que ultrapassam os dissabores do dia a dia.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.